Tribunal: TJPA
Processo: 0002888-14.2018.8.14.0076
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3568 - Corrupção ativa
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ART. 333 DO CPB - PLEITO ABSOLUTÃRIO POR AUSÃNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA - IMPROCEDÃNCIA â DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS POLICIAIS â CREDIBILIDADE â AUSÃNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE COLOCAR EM DÃVIDA OS RELATOS DOS POLICIAIS â DEPOIMENTOS HARMÃNICOS E COERENTES ENTRE SI â DOSIMETRIA - PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE â PROCEDÃNCIA â CORREÃÃO DE CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS â REDUÃÃO DA PENA -BASE E DEFINITIVA â MUDANÃA DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. PLEITO ABSOLUTÃRIO POR AUSÃNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA - O crime descrito no art. 333 do CP â corrupÃ§Ã£o ativa, Ã© um delito formal, que se consuma com a mera conduta, nÃ£o dependendo de resultado naturalÃstico.2. Desta forma, o delito se consuma no instante em que Ã© oferecida a vantagem indevida ao funcionÃ¡rio pÃºblico, nÃ£o sendo necessÃ¡ria a entrega da vantagem efetivamente. 3. Observa-se dos autos depoimentos testemunhais que demonstram que o apelante ao ser flagrando transportando em um Ã ́nibus interestadual objetos usados em crimes como roubo a banco, ofereceu o valor de R$ 50.000,00 aos policiais que efetuaram a sua prisÃ£o, para que os mesmos deixassem de praticar ato de ofÃcio. 4. Os depoimentos testemunhais sÃ£o absolutamente harmÃ ́nicos e revestidos de credibilidade, nÃ£o existindo nos autos qualquer elemento que possibilite dÃºvida quanto a palavra dos policiais. 5. A defesa alega ausÃªncia de provas, tentando descredibilizar os depoimentos dos policiais, porÃ©m nÃ£o apresenta qualquer subsÃdio probatÃ3rio capaz de despertar dÃºvida nas provas produzidas ao longo da instruÃ§Ã£o. Sem sendo assim, o crime descrito no art. 333 do CP mostra-se plenamente configurado6. DOSIMETRIA - PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - O Magistrado a quo, considerou 06 circunstÃ¢ncias judiciais como desfavorÃ¡veis ao rÃ©u, sÃ£o elas: a culpabilidade, os antecedentes criminais, personalidade do agente, motivos do crime, circunstÃ¢ncias do crime e consequÃªncias do crime, razÃ£o pela qual fixou a pena-base acima do mÃnimo legal, em 10 anos de reclusÃ£o e 500 dias-multa. 7. A culpabilidade do agente foi avaliada como: âevidenciada, merecendo adequada reprovaÃ§Ã£o da conduta do agenteâ. Pela anÃ¡lise dos fatos, verifica-se que o rÃ©u praticou o crime, com bastante ousadia, considerando que ofereceu vantagem indevida Ã 03 policiais militares, no momento de sua prisÃ£o. A conduta do agente, com relaÃ§Ã£o a sua culpabilidade exacerbou o tipo penal. 8. Os antecedentes criminais foram negativados, considerando que o rÃ©u possui registro de antecedentes criminais no Estado do Mato Grosso.9. A personalidade do agente foi valorada como negativa, posto que âinclinada Ã prÃ¡tica de crimes contra o patrimÃ ́nio, com controle de seus atosâ. AnÃ¡lise escorreita, posto que o agente praticou o crime em anÃ¡lise, para ocultar outro crime, demonstrando que possui, de fato, inclinaÃ§Ã£o para atividades ilÃcitas. 10. Os motivos e as circunstÃ¢ncias do crime foram negativados, de forma genÃ©rica, sem qualquer fundamentaÃ§Ã£o idÃ ́nea. 11. Sabe-se que a fixaÃ§Ã£o da pena-base deve ser feita fundamentada de forma concreta, idÃ ́nea e individualizada, nÃ£o sendo suficiente referÃªncias a conceitos vagos, genÃ©ricos ou inerentes ao tipo penal (sÃºmula 17 do TJPA). Em sendo assim, a culpabilidade da agente deve ser considerada neutra.12. As consequÃªncias do crime foram consideradas gravÃssimas, posto que atentam contra a moralidade e probidade administrativa. AnÃ¡lise merece reforma, tendo em vista que as consequÃªncias mencionadas pelo julgador a quo sÃ£o inerentes ao tipo penal. 13. ApÃ3s anÃ¡lise da dosimetria, verifica-se a necessidade de correÃ§Ã£o de 03 vetores judiciais, restando ao rÃ©u 03 circunstÃ¢ncias negativadas. Desta forma, mostra-se necessÃ¡rio o redimensionamento da pena-base, a qual fixo em 07 anos de reclusÃ£o e 100 dias-multa, calculada com base em 1/30 do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã¡ Ã©poca dos fatos. 14. NÃ£o existem circunstÃ¢ncias atenuantes ou agravantes, assim como nÃ£o se verifica causa de aumento ou diminuiÃ§Ã£o de pena, desta forma, a pena final e definitiva resulta em 07 anos de reclusÃ£o e 100 dias-multa, calculada com base em 1/30 do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca dos fatos. 15. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser semiaberto, nos moldes do art. 33, Â§2Âº, âbâ do CPB.- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exma. Desa. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0002888-14.2018.814.0076.
APELANTE: RIQUELME EDUARDO DA COSTA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO CÉU MARTINS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 333 DO CPB - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA - IMPROCEDÊNCIA - DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS POLICIAIS - CREDIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE COLOCAR EM DÚVIDA OS RELATOS DOS POLICIAIS - DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES ENTRE SI - DOSIMETRIA - PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - CORREÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - REDUÇÃO DA PENA -BASE E DEFINITIVA - MUDANÇA DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA -
O crime descrito no art. 333 do CP - corrupção ativa, é um delito formal, que se consuma com a mera conduta, não dependendo de resultado naturalístico.
2.

Desta forma, o delito se consuma no instante em que é oferecida a vantagem indevida ao funcionário público, não sendo necessária a entrega da vantagem efetivamente.
3.

Observa-se dos autos depoimentos testemunhais que demonstram que o apelante ao ser flagrando transportando em um ônibus interestadual objetos usados em crimes como roubo a banco, ofereceu o valor de R$ 50.000,00 aos policiais que efetuaram a sua prisão, para que os mesmos deixassem de praticar ato de ofício.
4.

Os depoimentos testemunhais são absolutamente harmônicos e revestidos de credibilidade, não existindo nos autos qualquer elemento que possibilite dúvida quanto a palavra dos policiais.
5.

A defesa alega ausência de provas, tentando descredibilizar os depoimentos dos policiais, porém não apresenta qualquer subsídio probatório capaz de despertar dúvida nas provas produzidas ao longo da instrução. Sem sendo assim, o crime descrito no art. 333 do CP mostra-se plenamente configurado
6.

DOSIMETRIA - PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE -
O Magistrado
a quo
, considerou 06 circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, são elas: a culpabilidade, os antecedentes criminais, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime, razão pela qual fixou a pena-base acima do mínimo legal,
em 10 anos de reclusão e 500 dias-multa
.
7.

A
culpabilidade do agente
foi avaliada como: ¿evidenciada, merecendo adequada reprovação da conduta do agente¿. Pela análise dos fatos, verifica-se que o réu praticou o crime, com bastante ousadia, considerando que ofereceu vantagem indevida à 03 policiais militares, no momento de sua prisão. A conduta do agente, com relação a sua culpabilidade exacerbou o tipo penal.
8.

Os
antecedentes criminais
foram negativados, considerando que o réu possui registro de antecedentes criminais no Estado do Mato Grosso.
9.

A
personalidade do agente
foi valorada como negativa, posto que ¿
inclinada à prática de crimes contra o patrimônio, com controle de seus atos
¿. Análise escorreita, posto que o agente praticou o crime em análise, para ocultar outro crime, demonstrando que possui, de fato, inclinação para atividades ilícitas.
10.

Os
motivos e as circunstâncias do crime
foram negativados, de forma genérica, sem qualquer fundamentação idônea.
11.

Sabe-se que a fixação da pena-base deve ser feita fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal (súmula 17 do TJPA). Em sendo assim, a culpabilidade da agente deve ser considerada
neutra
.
12.

As
consequências do crime
foram consideradas gravíssimas, posto que atentam contra a moralidade e probidade administrativa. Análise merece reforma, tendo em vista que as consequências mencionadas pelo julgador
a quo
são inerentes ao tipo penal.
13.

Após análise da dosimetria, verifica-se a necessidade de correção de 03 vetores judiciais, restando ao réu 03 circunstâncias negativadas. Desta forma, mostra-se necessário o redimensionamento da pena-base, a qual fixo em 07 anos de reclusão e 100 dias-multa, calculada com base em 1/30 do salário mínimo vigente á época dos fatos.
14.

Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, assim como não se verifica causa de aumento ou diminuição de pena, desta forma, a pena final e definitiva resulta em
07 anos de reclusão e 100 dias-multa, calculada com base em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
15.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser semiaberto, nos moldes do art. 33, §2º, `b¿ do CPB.
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 07 de maio de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0002888-14.2018.814.0076.
APELANTE: RIQUELME EDUARDO DA COSTA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO CÉU MARTINS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RIQUELME EDUARDO DA COSTA,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Única do Acará, que condenou o apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 333 do Código Penal,
a pena de 10 anos de reclusão e 500 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Narra a peça acusatória que no dia 03.05.2018, por volta das 09 horas, na Alça Viária, especificamente no KM35, os policiais militares João Amancio Neves dos Reis, Ítalo Richardson marques de Freitas e Marcelo Janaú Vieira, realizavam fiscalização de rotina nos veículos, e ao efetuarem a vistoria no ônibus da empresa Boa Esperança, identificaram três malas suspeitas, as quais pertenciam ao denunciado.

Segue narrando que os policiais constataram que a mala continha duas furadeiras, sendo um industrial, duas ¿makitas¿, vários discos de corte, brocas de furadeira e um desbloqueador de alarmes (bloqueador de sinais), materiais estes utilizados na prática de crimes, em especial roubos a instituições financeiras.

Relata que em razão da destinação ilícita dos materiais contidos na mala do denunciado, este foi conduzido para a delegacia para melhor averiguação dos fatos, sendo que no trajeto, já dentro da viatura da polícia, o denunciado ofereceu a quantia de R$ 50.000,00 aos policiais militares, inclusive afirmando que o valor chegaria em aproximadamente meia hora a eles.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante e seu comparsa, pela prática do crime descrito no art. 333 do CP.

A denúncia foi recebida em 30.05.2018, conforme se observa à fl. 97.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 218/225 dos autos, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática do crime descrito no art. 333 do CPB.

Inconformado a decisão condenatória, a defesa do apelante interpôs recurso de apelação, à fl. 234, tendo a Defensoria Pública apresentado razões recursais, às fls. 257/263, pugnando pela absolvição do apelante, por ausência de provas. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena aplicada, com a reanálise das circunstâncias judiciais.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 267/269-v, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 272/275-v, se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso, para que seja redimensionada a pena-base.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0002888-14.2018.814.0076.
APELANTE: RIQUELME EDUARDO DA COSTA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO CÉU MARTINS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
RIQUELME EDUARDO DA COSTA
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

A defesa pugna pela reforma da sentença para que o apelante seja absolvido, em face da ausência de provas e negativa de autoria.

O crime descrito no art. 333 do CP - corrupção ativa, é um delito formal, que se consuma com a mera conduta, não dependendo de resultado naturalístico.

Desta forma, o delito se consuma no instante em que é oferecida a vantagem indevida ao funcionário público, não sendo necessária a entrega da vantagem efetivamente.

Observa-se dos autos depoimentos testemunhais que demonstram que o apelante ao ser flagrando transportando em um ônibus interestadual objetos usados em crimes como roubo a banco, ofereceu o valor de R$ 50.000,00 aos policiais que efetuaram a sua prisão, para que os mesmos deixassem de praticar ato de ofício.

Os policiais declaram, em juízo, de forma uníssona e detalhada como tudo aconteceu. Vejamos:

Policial JANIO AMANCIO DOS REIS:
¿(...) foi detectado um material suspeito; Que o réu não estava muito seguro; Que o réu ofereceu uma quantia de R$ 50.000,00, alegando que não demorava para chegar; Que depois o réu abriu o jogo disse que o material era um desbloqueador de sinal, cortava sinal; Que o tio dele já estava esperando ele no trajeto.¿

Policial MARCELO JANAU VIEIRA:
(...) Que chamou atenção justamente o aparelho; que o réu falou que era uma caixa de som; Que levaram para averiguar; Que no deslocamento, ele começou a oferecer, primeiro 50 mil reais depois dobrou; Que disse que em 30 minutos o dinheiro estaria com a gente; Que reconheceu que era mesmo um desbloqueador.¿

Policial ITÁLO RICHARDSON MARQUES DE FREITAS:
¿(...) Que fizeram a abordagem de rotina e constataram a situação; Que o réu falou que era uma caixa de som e encaminhamos para uma delegacia especializada; Que quando foi dado voz de prisão, ofereceu 50 mil reais, depois dobrou; Que o réu falou que ia mandar buscar não sabe de onde (...)¿

Como visto,
os depoimentos testemunhais são absolutamente harmônicos e revestidos de credibilidade, não existindo nos autos qualquer elemento que possibilite dúvida quanto a palavra dos policiais.

A defesa alega ausência de provas, tentando descredibilizar os depoimentos dos policiais, porém não apresenta qualquer subsídio probatório capaz de despertar dúvida nas provas produzidas ao longo da instrução.

Sem sendo assim, o crime descrito no art. 333 do CP mostra-se plenamente configurado.

DOSIMETRIA.

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria, para que a pena-base seja redimensionada. Sendo assim, passo a análise das circunstâncias do art. 59 do CP.

Verifico que
o Magistrado
a quo
, considerou 06 circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, são elas: a culpabilidade, os antecedentes criminais, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime, razão pela qual fixou a pena-base acima do mínimo legal,
em 10 anos de reclusão e 500 dias-multa
.

A
culpabilidade do agente
foi avaliada como: ¿evidenciada, merecendo adequada reprovação da conduta do agente¿. Pela análise dos fatos, verifica-se que o réu praticou o crime, com bastante ousadia, considerando que ofereceu vantagem indevida à 03 policiais militares, no momento de sua prisão.

A conduta do agente, com relação a sua culpabilidade exacerbou o tipo penal.

Os
antecedentes criminais
foram negativados, considerando que o réu possui registro de antecedentes criminais no Estado do Mato Grosso.

A
personalidade do agente
foi valorada como negativa, posto que ¿
inclinada à prática de crimes contra o patrimônio, com controle de seus atos
¿. Análise escorreita, posto que o agente praticou o crime em análise, para ocultar outro crime, demonstrando que possui, de fato, inclinação para atividades ilícitas.

Os
motivos e as circunstâncias do crime
foram negativados, de forma genérica, sem qualquer fundamentação idônea.

Sabe-se que a fixação da pena-base deve ser feita fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal (súmula 17 do TJPA). Em sendo assim, a culpabilidade da agente deve ser considerada
neutra
.

As
consequências do crime
foram consideradas gravíssimas, posto que atentam contra a moralidade e probidade administrativa. Análise merece reforma, tendo em vista que as consequências mencionadas pelo julgador
a quo
são inerentes ao tipo penal.

Após análise da dosimetria, verifica-se a necessidade de correção de 03 vetores judiciais, restando ao réu 03 circunstâncias negativadas. Desta forma, mostra-se necessário o redimensionamento da pena-base, a qual fixo em
07 anos de reclusão e 100 dias-multa, calculada com base em 1/30 do salário mínimo vigente á época dos fatos.

Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, assim como não se verifica causa de aumento ou diminuição de pena, desta forma, a pena final e definitiva resulta em
07 anos de reclusão e 100 dias-multa, calculada com base em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser semiaberto, nos moldes do art. 33, §2º, `b¿ do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
para redimensionar a pena-base, após correção de vetores judiciais descritos no art. 59 do CP, reduzindo, assim, pena final e modificando o regime inicial de cumprimento de pena.

É o voto.

Belém, 07 de maio de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator